Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-85.2025.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000116-85.2025.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (EMBARGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS PROPRIETÁRIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que desproveu recursos de apelação e manteve sentença que extinguiu ação reparatória sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos proprietários do imóvel para responder por indenização de benfeitorias realizadas pela autora, possuidora de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, não obstante o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela parte adversa; (ii) verificar se o acórdão é contraditório e obscuro ao reconhecer a boa-fé da autora e a implementação de benfeitorias no imóvel, mas negar a aplicação dos artigos 1.219, 884 e 885 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada, o que não se verifica no acórdão embargado.

O acórdão consignou expressamente que não majorou os honorários em razão da reciprocidade dos resultados dos recursos interpostos, uma vez que ambas as partes interpuseram recursos de apelação e ambos foram integralmente desprovidos, mantendo-se a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe sucumbência recursal identificável e unilateral, o que não se verifica quando ambas as partes recorrem e ambas têm seus recursos integralmente desprovidos, hipótese em que não há vencedor em grau recursal, mas apenas a manutenção do status quo definido na sentença.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da legitimidade passiva dos proprietários do imóvel para responder por indenização de benfeitorias realizadas pela autora, reconhecendo que o direito à indenização pelas benfeitorias deve ser exercido contra quem transmitiu a posse indevidamente, e não contra o proprietário que não anuiu ao negócio e não participou da realização das melhorias.

O acórdão não negou a aplicação do artigo 1.219 do Código Civil, mas interpretou o dispositivo legal de forma sistemática, considerando o princípio da relatividade dos contratos e da responsabilidade civil, não configurando contradição ou obscuridade.

O enriquecimento sem causa pressupõe não apenas o enriquecimento de uma parte e o empobrecimento de outra, mas também a ausência de causa jurídica que justifique o deslocamento patrimonial, o que não se verifica quando os proprietários do imóvel não participaram do negócio jurídico, não autorizaram a realização das benfeitorias e não praticaram qualquer ato que configure enriquecimento sem causa.

Os artigos 1.219, 884 e 885 do Código Civil foram expressamente mencionados e aplicados pelo acórdão embargado, estando devidamente prequestionados para fins de interposição de eventual recurso especial.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos contra sentença que extinguiu ação reparatória sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos proprietários do imóvel para responder por indenização de benfeitorias realizadas pela autora.

Nos primeiros embargos de declaração apresentados (id. 342056444), o embargante MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA, na qualidade de advogado dos réus/apelados OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES e GILMAR PEREIRA RODRIGUES, afirma que o acórdão incorreu em contradição ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, não obstante o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

Assim, requer que sejam recebidos e conhecidos os embargos declaratórios e, no mérito, o seu provimento com efeitos infringentes, para majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Nos segundos embargos de declaração apresentados (id. 343493392), a embargante ROSIVAN RAMOS DA SILVA afirma que o acórdão embargado é contraditório e obscuro em seus próprios fundamentos, bem como contraria dispositivos de lei federal.

Sustenta que o acórdão reconheceu sua boa-fé e a implementação incontroversa de benfeitorias no imóvel, além de ter reconhecido que os réus/apelados, como proprietários do bem, serão beneficiados por essas benfeitorias caso retomem a posse do imóvel.

Argumenta que, não obstante tais reconhecimentos, o acórdão negou a aplicação do artigo 1.219 do Código Civil, que assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, criando inovação legislativa ao exigir que o direito à indenização seja pleiteado contra quem transmitiu indevidamente a posse, e não contra o proprietário que é beneficiado diretamente pelas benfeitorias.

Por fim, requer que sejam recebidos e conhecidos os embargos declaratórios e, no mérito, o seu provimento com efeitos infringentes, para eliminar a contradição apontada entre os fundamentos da decisão.

Contrarrazões no id. 344751387, pugnando pela rejeição dos embargos opostos por MICHEL JOSÉ GIRALDES PORTELA.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu os recursos de apelação interpostos contra sentença que extinguiu ação reparatória sem resolução de mérito.

Para adequada compreensão da controvérsia, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

"

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA NÃO COMPROVADA. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO APÓS EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE DE BOA-FÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS PROPRIETÁRIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu ação indenizatória por benfeitorias sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva dos proprietários do imóvel, cumulada com pedido de majoração do valor da causa pelos réus/apelantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material capaz de impedir o processamento do recurso da autora; (ii) estabelecer se é possível a majoração do valor da causa após a extinção do processo sem exame do mérito; (iii) determinar se os proprietários do imóvel são parte legítima para responder por indenização de benfeitorias realizadas pela autora, possuidora de boa-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de cópia da decisão judicial alegadamente transitada em julgado na ação de oposição impede a verificação da tríplice identidade necessária ao reconhecimento da coisa julgada, razão pela qual a preliminar é rejeitada (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o). A majoração do valor da causa exige elementos concretos que demonstrem a inadequação da quantia inicialmente indicada, os quais não existem, especialmente diante da extinção do processo sem instrução probatória, inviabilizando a aferição do suposto valor das benfeitorias (CPC, art. 292, § 3o). A jurisprudência do STJ admite a fixação estimada do valor da causa quando inexistem elementos suficientes para apuração do proveito econômico, situação verificada no caso (STJ, AgInt no AREsp 813.474/RJ). A anulação, pelo STJ, da sentença proferida na ação reivindicatória que declarara nulo o contrato firmado entre Donizete Aparecido Bueno e os réus/apelados afasta a existência, no momento, de decisão transitada em julgado sobre a invalidade do negócio jurídico. A posse exercida pela autora pode caracterizar boa-fé inicial, porém isso não autoriza imputar aos proprietários a obrigação de indenizar por benfeitorias realizadas sem sua ciência ou anuência, inexistindo ato deles que configure enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 e 885). O direito à indenização pelas benfeitorias, segundo o regime possessório, deve ser exercido contra quem transmitiu indevidamente a posse, e não contra o legítimo proprietário que jamais anuiu ao negócio e não participou da realização das melhorias (CC, arts. 1.219 e 1.220). A inexistência de participação ou benefício dos proprietários afasta sua legitimidade passiva para responder pela indenização, devendo a eventual pretensão ser dirigida ao alienante ilegítimo. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos."

DOS EMBARGOS DE MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, não obstante o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

Sustenta que o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu requisitos estritos para a majoração dos honorários recursais, os quais estariam presentes no caso concreto, argumentando que a majoração recursal com reciprocidade é uma via de mão dupla sancionatória.

A alegação não merece acolhida. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada.

No caso concreto, o acórdão embargado consignou expressamente que "Deixo de majorar os honorários em razão da reciprocidade dos resultados dos recursos interpostos". Tal fundamentação é clara e não apresenta qualquer contradição interna. O acórdão reconheceu que ambas as partes interpuseram recursos de apelação e ambos foram integralmente desprovidos, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento de que a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Contudo, tal entendimento pressupõe que haja sucumbência recursal identificável e unilateral, o que não se verifica quando ambas as partes recorrem e ambas têm seus recursos integralmente desprovidos.

Na hipótese dos autos, não houve vencedor em grau recursal, mas apenas a manutenção do status quo definido na sentença, que reconheceu a sucumbência recíproca das partes. A autora sucumbiu no pedido principal de indenização por benfeitorias, enquanto os réus sucumbiram no pedido de majoração do valor da causa.

Nesse contexto, a decisão de não majorar os honorários advocatícios em grau recursal não configura contradição, mas sim aplicação do princípio da causalidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

O embargante invoca precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado que teria reconhecido a possibilidade de majoração mesmo em caso de sucumbência recíproca. Contudo, a análise do julgado citado revela que se tratava de hipótese distinta, na qual apenas uma das partes havia interposto recurso de apelação, sendo este integralmente desprovido.

No caso concreto, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, e ambos foram integralmente desprovidos, o que justifica a não majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Ademais, o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, pretendendo que o acórdão seja modificado para incluir a majoração dos honorários advocatícios.

Tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam a adequar a decisão ao entendimento do embargante, mas apenas a sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição ou omissão.

DOS EMBARGOS DE ROSIVAN RAMOS DA SILVA

A embargante alega que o acórdão embargado é contraditório e obscuro em seus próprios fundamentos, bem como contraria dispositivos de lei federal, especificamente os artigos 1.219, 884 e 885 do Código Civil.

Sustenta que o acórdão reconheceu sua boa-fé e a implementação incontroversa de benfeitorias no imóvel, além de ter reconhecido que os réus/apelados, como proprietários do bem, serão beneficiados por essas benfeitorias caso retomem a posse do imóvel, mas negou a aplicação do artigo 1.219 do Código Civil.

A alegação também não merece acolhida. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da legitimidade passiva dos proprietários do imóvel para responder por indenização de benfeitorias realizadas pela autora.

O acórdão reconheceu expressamente que a autora adquiriu o imóvel através de instrumento particular mais de um ano antes de qualquer alegação de vício no contrato portado por Donizete Aparecido Bueno, não havendo elementos que indiquem que a autora tenha agido de má-fé no ato da aquisição do imóvel. Reconheceu ainda que é incontroverso que a autora implementou benfeitorias no imóvel e que os réus/apelados, como proprietários do bem, serão beneficiados por essas benfeitorias caso retomem a posse do imóvel.

Contudo, o acórdão concluiu, com base em sólida fundamentação jurídica, que os réus/apelados não são parte legítima para responder por indenização de benfeitorias realizadas pela autora, uma vez que não participaram do negócio jurídico entre a autora e Donizete Aparecido Bueno, não autorizaram a realização das benfeitorias e não há elementos que indiquem enriquecimento sem causa a ser reparado por eles.

O acórdão consignou expressamente que:

"Este entendimento se justifica porque, embora o possuidor de boa-fé tenha direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, este direito deve ser exercido contra quem lhe transmitiu a posse indevidamente, e não contra o proprietário que não autorizou as benfeitorias. Caso contrário, estar-se-ia impondo ao proprietário uma obrigação por ato de terceiro, sem sua anuência ou participação."

Tal fundamentação não apresenta qualquer contradição interna. O acórdão não negou a aplicação do artigo 1.219 do Código Civil, mas sim interpretou o dispositivo legal de forma sistemática, considerando que o direito à indenização pelas benfeitorias deve ser exercido contra quem transmitiu a posse indevidamente, e não contra o proprietário que não anuiu ao negócio e não participou da realização das melhorias. Trata-se de interpretação jurídica legítima, que não configura contradição ou obscuridade, mas sim aplicação do princípio da relatividade dos contratos e da responsabilidade civil.

Quanto à alegação de enriquecimento sem causa, o acórdão embargado também enfrentou a questão de forma clara e fundamentada. O acórdão reconheceu que os réus/apelados, como proprietários do bem, serão beneficiados pelas benfeitorias implementadas pela autora caso retomem a posse do imóvel. Contudo, consignou expressamente que:

"A posse exercida pela autora pode caracterizar boa-fé inicial, porém isso não autoriza imputar aos proprietários a obrigação de indenizar por benfeitorias realizadas sem sua ciência ou anuência, inexistindo ato deles que configure enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 e 885)."

A fundamentação do acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que o enriquecimento sem causa pressupõe não apenas o enriquecimento de uma parte e o empobrecimento de outra, mas também a ausência de causa jurídica que justifique o deslocamento patrimonial.

No caso concreto, os proprietários do imóvel não participaram do negócio jurídico entre a autora e Donizete Aparecido Bueno, não autorizaram a realização das benfeitorias e não praticaram qualquer ato que configure enriquecimento sem causa. O eventual benefício que os proprietários possam auferir com as benfeitorias implementadas pela autora decorre da retomada da posse do imóvel de sua propriedade, e não de ato ilícito ou de enriquecimento sem causa.

A embargante alega ainda que o acórdão utilizou elementos da sentença fundados em premissa baseada em conclusão exarada em outra sentença proferida na ação reivindicatória que foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, tornando obscuro o acórdão embargado. Contudo, a análise do acórdão embargado revela que o julgado reconheceu expressamente que
"a anulação, pelo STJ, da sentença proferida na ação reivindicatória que declarara nulo o contrato firmado entre Donizete Aparecido Bueno e os réus/apelados afasta a existência, no momento, de decisão transitada em julgado sobre a invalidade do negócio jurídico."

Portanto, o acórdão embargado não se baseou em premissa fundada em sentença anulada, mas sim reconheceu expressamente que não há decisão judicial transitada em julgado declarando a nulidade do negócio jurídico entre os réus/apelados e Donizete Aparecido Bueno.

A embargante questiona como o julgado pode mencionar que a posse foi transferida à embargante por terceiro sem legitimidade para tanto se inexiste declaração judicial nesse sentido, e como pode mencionar que a posse foi transferida indevidamente se o transmitente possuía instrumento particular firmado pelos dois embargados e o negócio jurídico não foi desconstituído ou anulado. Contudo, tais questionamentos não configuram obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mas sim inconformismo da embargante com a fundamentação jurídica adotada pelo julgado.

O acórdão embargado consignou expressamente que:

"De fato, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o Superior Tribunal de Justiça anulou a sentença proferida na ação reivindicatória, sob o fundamento de que o juiz não poderia concluir pela inexistência do contrato particular de compra e venda apenas em razão da falsidade da assinatura de um dos vendedores, sem examinar a alegação de que o negócio jurídico estaria evidenciado pelo cumprimento das obrigações nele pactuadas."

Portanto, o acórdão embargado reconheceu que não há decisão judicial transitada em julgado sobre a validade do negócio jurídico entre os réus/apelados e Donizete Aparecido Bueno, razão pela qual a questão da legitimidade de Donizete Aparecido Bueno para transmitir a posse do imóvel à autora permanece controvertida.

Nesse contexto, o acórdão embargado concluiu, com base em sólida fundamentação jurídica, que o direito à indenização pelas benfeitorias deve ser exercido contra Donizete Aparecido Bueno ou seu espólio, que foi quem transmitiu a posse do imóvel à autora, e não contra os proprietários do imóvel, que não participaram do negócio jurídico e não autorizaram a realização das benfeitorias.

Tal conclusão não apresenta qualquer contradição ou obscuridade, mas sim aplicação do princípio da relatividade dos contratos e da responsabilidade civil.

Por fim, a embargante requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos 1.219, 884 e 885 do Código Civil para fins de interposição de eventual recurso especial ou extraordinário. Contudo, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a aplicação dos referidos dispositivos legais ao caso concreto, razão pela qual não há necessidade de prequestionamento explícito.

O acórdão embargado consignou expressamente que
"A posse exercida pela autora pode caracterizar boa-fé inicial, porém isso não autoriza imputar aos proprietários a obrigação de indenizar por benfeitorias realizadas sem sua ciência ou anuência, inexistindo ato deles que configure enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 e 885)"
e que
"O direito à indenização pelas benfeitorias, segundo o regime possessório, deve ser exercido contra quem transmitiu indevidamente a posse, e não contra o legítimo proprietário que jamais anuiu ao negócio e não participou da realização das melhorias (CC, arts. 1.219 e 1.220)."

Portanto, os artigos 1.219, 884 e 885 do Código Civil foram expressamente mencionados e aplicados pelo acórdão embargado, estando devidamente prequestionados para fins de interposição de eventual recurso especial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente enfrentada pelo acórdão recorrido, o que se verifica no caso concreto.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO os Embargos de Declaração opostos por MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA e por ROSIVAN RAMOS DA SILVA e, no mérito, REJEITO ambos os recursos, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026